Tribunal: TJDFT
Processo: 0733165-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733165-54.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: LEANDRO LADEIRA NEIVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que (ID 243415707 do processo n. 0734139-88.2025.8.07.0001), nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Leandro Ladeira Neiva contra o recorrente, majorou o valor das astreintes anteriormente fixadas, além de advertir sobre a possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé e responsabilização por crime de desobediência. Em suas razões recursais (ID 74961795), o recorrente narra que a controvérsia se originou da remoção de uma publicação e da imposição de restrições à conta do agravado na plataforma Instagram, em razão de violação aos padrões da comunidade, o que teria motivado o ajuizamento da ação e a concessão de tutela de urgência para restabelecimento das funcionalidades da conta. Alega que o serviço Instagram é regido por termos de uso e diretrizes da comunidade, livremente aceitos pelo usuário no momento da criação da conta, os quais autorizam a aplicação de medidas como restrições temporárias ou exclusão de conteúdo em caso de violação das regras. Afirma que não há qualquer censura na atuação do provedor da plataforma, mas, sim, o exercício regular de direito, conforme previsto no artigo 188, I, do Código Civil, sendo legítima a imposição de restrições com base em cláusulas contratuais previamente pactuadas. Argumenta que a decisão agravada impôs astreintes em valor excessivo e desproporcional, incompatível com a natureza coercitiva da multa, podendo ensejar enriquecimento sem causa do agravado, o que contraria o art. 537, §1o, II, do CPC. Defende que não há fundamento legal ou fático para a aplicação de multa por litigância de má-fé, pois o agravante não praticou qualquer das condutas previstas no artigo 80 do CPC, como resistência injustificada ou alteração da verdade dos fatos. Impugna a possibilidade de responsabilização criminal por desobediência, sustentando que o direito penal deve ser utilizado como última ratio, sendo descabida a cumulação de sanções civis e penais, especialmente diante da existência de medidas coercitivas processuais como as astreintes. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e afastar a obrigação de restabelecimento da conta, reduzir ou excluir as astreintes, bem como afastar a aplicação de penalidades por litigância de má-fé e crime de desobediência. Preparo recolhido (ID 75003869). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, verifica-se a ausência de tais requisitos. No curso do processo, o Juízo de origem proferiu a decisão agravada (ID origem 234800622), por meio da qual majorou o valor das astreintes anteriormente fixadas e determinou o cumprimento da tutela de urgência concedida, para que agravante o restabelecimento das funcionalidades da conta do agravado na plataforma Instagram. A seguir, transcrevem-se trechos relevantes desse pronunciamento: Intime-se a requerida para se dizer sobre a manifestação de ID 243250041, bem como para que cumpra, no prazo de 48 horas, a decisão de ID 241367424 e restabeleça o acesso da autora a todas as funcionalidades da conta de INSTAGRAM indicada na inicial (URL: https://www.instagram.com/accounts/login/?next=%2Fleandroladeiran%2F&amp;source=omni_redirect). Com base no princípio da efetividade da tutela jurisdicional, MAJORO a multa para o patamar de R$5.000,00 por dia de atraso do cumprimento da tutela específica, na forma do artigo 537, §1o, I, do Código de Processo Civil, limitada ao importe de R$50.000,00. Sem prejuízo, fica a requerida advertida que a renitência injustificada ao cumprimento da ordem judicial poderá ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé, além da responsabilização por crime de desobediência. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Na hipótese, o agravante não indicou, de forma concreta, qual teria sido a violação às diretrizes da plataforma supostamente cometida pelo agravado. Por isso, em juízo de cognição sumária, não se verifica a regularidade da atuação do provedor, apta a infirmar a tutela de urgência concedida. Além disso, o exame da proporcionalidade das astreintes fixadas demanda análise aprofundada do mérito, a ser realizada por ocasião do julgamento colegiado. Com efeito, não se evidencia, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso que justifique a concessão de efeito suspensivo. Por outro lado, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em razão da tutela concedida na origem, uma vez que os efeitos da decisão agravada não se mostram irreversíveis, conforme dispõe o art. 300, § 3o, do CPC. Ressalta-se que o Juízo de origem estabeleceu teto para a multa cominatória no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), compatível com a capacidade econômica do recorrente. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO E/OU FRAUDE. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. POSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NEGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência dos pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, consistentes na presença da probabilidade do direito invocado e na existência de risco de dano, impõe o seu indeferimento, conforme dispõe o art. 995 do CPC. 2. No caso, verificou-se a existência de indícios de que o negócio jurídico em questão tenha sido realizado mediante simulação ou fraude, reputando-se imprescindível a cognição ampla para apreciação da questão controvertida, sendo prudente manter a tutela de urgência concedida na origem no intuito de suspender os efeitos do contrato. 3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1797491, 0714688-51.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJe: 19/12/2023.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de feito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora